Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação, reconhecendo a configuração de dano moral por negativa indevida de cobertura de tratamento médico de urgência. O embargante requer a reconfiguração da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais após o provimento parcial da apelação; e (ii) definir se a sucumbência deve ser atribuída integralmente à parte requerida, com fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A sentença reconheceu sucumbência recíproca, mas foi reformada em grau de apelação para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além da obrigação de custear tratamento médico.
5. A jurisprudência do c. STJ reconhece que o pedido de astreintes não integra o mérito da demanda, não sendo suficiente para caracterizar sucumbência recíproca.
6. Diante da reforma substancial da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação exclusiva da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, após reforma da sentença, deve ser suprida por meio de embargos de declaração."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 1o, 2o e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.